Tribunal: TJBA
Processo: 8046509-66.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão julgador: ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL n. 8046509-66.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal IMPETRANTE: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECAO DA BAHIA Advogado(s): MARIANA TOURINHO STOLZE MATOS registrado(a) civilmente como MARIANA TOURINHO STOLZE MATOS, EVELYNE ALMEIDA RIBEIRO PINA, EDGARD DA COSTA FREITAS NETO registrado(a) civilmente como EDGARD DA COSTA FREITAS NETO, DANIEL SOUZA SANTOS DINIZ IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE OLINDINA Advogado(s): 07 ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA EM MATÉRIA CRIMINAL. APLICAÇÃO DE MULTA POR ABANDONO DO PROCESSO AO CAUSÍDICO QUE, ÀS VÉSPERAS DA SESSÃO DE JULGAMENTO, INFORMOU RENÚNCIA AOS PODERES A ELE OUTORGADOS. RENÚNCIA AO MANDATO. DESRESPEITO AO PRAZO DECENAL PREVISTO EM LEI. POSTERIOR JUNTADA DE DOCUMENTO INFORMADO O INTENTO DO RÉU NA REVOGAÇÃO DO MANDATO. DOCUMENTO COM ASSINATURA DISTINTA DA PROCURAÇÃO. POSTURA DA DEFESA VIOLADORA DA LEALDA PROCESSUAL E DO DEVER DE COOPERAÇÃO. BUSCA PELO SEGUNDO ADIAMENTO DA SESSÃO PELNÁRIA. PREJUÍZO AOS COFRES PÚBLICOS, DESORDEM E INDISCIPLINA. QUESTÕES QUE REPERCUTEM NA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO E NA ORDEM PÚBLICA EM FACE DE JÚRIS PREVISTOS DE SUPOSTOS CHEFES DO TRÁFICO NA REGIÃO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO SENTIDO DE QUE O NÃO COMPARECIMENTO DE ADVOGADO À AUDIÊNCIA SEM APRESENTAR PRÉVIA OU POSTERIOR JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL PARA SUA AUSÊNCIA, PODE SER QUALIFICADO COMO ABANDONO DE CAUSA QUE AUTORIZA A IMPOSIÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 265 DO CPP. MULTA POR ABANDONO DO PROCESSO MANTIDA. WRIT CONHECIDO. SEGURANÇA DENEGADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de MANDADO DE SEGURANÇA n. 8046509-66.2022.8.05.0000, sendo impetrante A ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL – SECCIONAL DO ESTADO DA BAHIA e paciente o bel. LAERTE GALDINO PEDREIRA RIBEIRO, OAB/BA 52.891. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER E DENEGAR A SEGURANÇA, e o fazem, pelas razões a seguir explicitadas. Salvador, data registrada no sistema. JUIZ ANTÔNIO CARLOS DA SILVEIRA SÍMARO SUBSTITUTO DE SEGUNDO GRAU – RELATOR